Tribunal: TJBA
Processo: 8058400-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058400-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGENES SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
THAIS COUTO DA CRUZ BASTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CARGO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diógenes Silva dos Reis contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8009239-86.2024.8.05.0113, ajuizado em face do Município de Itabuna, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para reintegração ao cargo público, diante da ausência de elementos suficientes à concessão da medida liminar. O agravante alega nulidade da portaria inaugural do PAD, prescrição da pretensão punitiva e ausência de animus abandonandi.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em Mandado de Segurança que objetiva a reintegração ao cargo público, à luz da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), com base no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite que a portaria de instauração do PAD contenha descrição sumária dos fatos, exigindo-se detalhamento apenas na fase de indiciação.

A alegada prescrição intercorrente não pode ser reconhecida em cognição sumária, sendo necessário exame aprofundado dos marcos interruptivos e suspensivos, como a suspensão provocada pela pandemia.

A ausência de provas robustas sobre a suposta incapacidade laboral no período das faltas injustificadas, somada à ausência de comparecimento a reavaliações médicas, fragiliza a tese de ausência do animus abandonandi.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, que não foi elidida por provas inequívocas do agravante.

Ainda que presente o perigo de dano, este não basta para concessão da tutela se ausente a probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela provisória de urgência em Mandado de Segurança requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de animus abandonandi deve ser comprovada de forma inequívoca pelo servidor público, especialmente quando reconhecido ato de abandono de cargo em regular processo administrativo disciplinar."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 300; Lei 8.112/1990, art. 138; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, Apelação Cível nº 0713349-43.2020.8.04.0001; TJ-MG, Apelação Cível nº 0197350-81.2013.8.13.0105; TJ-GO, Apelação Cível nº 5084771-44.2021.8.09.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8058400-79.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
DIOGENES SILVA DOS REIS
e Agravada,
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA